Tribunal: TJDFT
Processo: 0708265-30.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. PROVIMENTO DO APELO.
I. Caso em exame. Execução de título extrajudicial fundada em cheque. O Juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução (art. 924, II e V, CPC). A exequente interpõe apelação alegando inexistência de inércia, pois diligenciou regularmente e houve atos constritivos antes do prazo legal.
II. Questão em discussão. Verificar se houve efetivo transcurso do prazo prescricional intercorrente, considerando a suspensão do processo, os atos processuais realizados durante o período e o termo inicial aplicável à pretensão executória fundada em cheque.
III. Razões de decidir. A prescrição intercorrente segue o mesmo prazo da pretensão executiva (art. 206-A CC; Súmula 150/STF). Para títulos de cheque, o prazo é de seis meses após o fim do prazo de apresentação (art. 59 da Lei 7.357/85). A jurisprudência do STJ (REsp 1.604.412/SC – IAC) estabelece que o prazo intercorrente inicia-se após o término do período de suspensão de um ano (art. 921, §1o, CPC/2015), devendo haver intimação do credor para exercício do contraditório. No caso, antes do decurso do prazo anual de suspensão, o Juízo determinou consulta ao SisbaJud, resultando em bloqueio e penhora de ativos financeiros. Posteriormente, houve impugnação, defesa que foi rejeitada. Determinada expedição de alvará e intimação ao credor em 04/02/2025 — ato interruptivo do prazo. A sentença que reconheceu a prescrição (17/06/2025) foi proferida antes do transcurso do prazo prescricional aplicável (6 meses). Assim, não configurada a prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo.
Recurso provido para afastar a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular da execução. Sem fixação de honorários, ante a inexistência de fixação anterior e continuidade do processo.